Tribunal: TJSP
Processo: 0023319-26.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata concessão de indulto natalino previsto nos Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/2024. Inviabilidade. Como é cediço, o habeas corpus, considerando seus estreitos limites, não é o meio adequado para a análise de pretensão de benefícios em sede de execução, cuja apreciação exige profundo exame da prova para verificação da presença dos

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata concessão de indulto natalino previsto nos Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/2024. Inviabilidade. Como é cediço, o habeas corpus, considerando seus estreitos limites, não é o meio adequado para a análise de pretensão de benefícios em sede de execução, cuja apreciação exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos legalmente exigidos. Desse modo, a via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante/paciente, a qual deve ser objeto de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP. Por fim, verifica-se que o paciente se encontra devidamente assistido por defesa constituída nos autos de origem. Inexistência de situação excepcional ou teratológica a justificar o manejo do presente writ. Ordem denegada.